Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE SUCESSIVO. INDÍCIOS DE FALSO COLETIVO. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL. PERIGO DE DANO COMPROVADO. SUSPENSÃO DO REAJUSTE DE 19,5%. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória destinada a suspender reajuste anual de 19,5% aplicado a partir de outubro/2025, mantendo a mensalidade em R$ 1.225,74 até apuração definitiva.
2. A decisão agravada rejeitou a tutela sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de necessidade de dilação probatória quanto à alegada abusividade e configuração de falso coletivo.
3. A agravante pleiteia reforma da decisão para suspender o segundo reajuste anual de 2025, alegando sucessivos aumentos desproporcionais, ausência de transparência, indícios de falso coletivo e risco de dano associado ao diagnóstico de carcinoma invasivo de mama.
II. Questão em discussão
4. A questão consiste em definir se: (i) há probabilidade de configuração de contrato “falso coletivo”, apta a justificar limitação dos reajustes aos índices fixados pela ANS para planos individuais; e (ii) o segundo reajuste anual de 2025, de 19,5%, deve ser suspenso diante do periculum in mora e da essencialidade da cobertura de saúde da agravante.
III. Razões de decidir
5. O reduzido número de beneficiários (dois) e a composição exclusivamente familiar evidenciam indícios suficientes de falso coletivo, permitindo, em cognição sumária, equiparar o contrato a plano individual para fins de reajuste, nos termos de precedentes locais citados no voto.
6. Os aumentos sucessivos em 2025 — 39,99% em maio e 19,5% em outubro — contrastam com o teto fixado pela ANS para planos individuais (6,06% no período de maio/2025 a abril/2026), o que demonstra, em análise preliminar, probabilidade de reajuste excessivo e potencial desequilíbrio contratual.
7. O quadro clínico da agravante, que realiza tratamento contínuo para carcinoma invasivo, evidencia risco concreto de inadimplência e possível cancelamento contratual, justificando tutela de urgência; eventual cobrança complementar permanece viável, o que afasta irreversibilidade da medida.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para suspender o segundo reajuste anual de 2025 (19,5%), implementado em outubro/2025 até o julgamento do mérito na origem.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060710, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, DJe 05/11/2025.